Tribunal: TJSP
Processo: 2069389-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – AUTÔNOMA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – I- Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade, após oportunizar a parte requerente a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais – II - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – AUTÔNOMA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO – I- Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade, após oportunizar a parte requerente a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais – II - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário – III - Hipótese em que a agravante, trabalhadora autônoma, colacionou documentos que atestam sua hipossuficiência, incluindo extratos bancários de diversas instituições financeiras que demonstram saldos reduzidos ao final dos períodos analisados, além de movimentações financeiras em valor inferior a três salários mínimos – Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023 que demonstra variação de rendimentos ao longo do ano, evidenciando a ausência de renda fixa – Documento que atesta pagamento mensal a instituição de saúde, comprometendo sua renda - Opção pelo ajuizamento da ação em foro distinto do domicílio da autora, que não pode militar em desfavor do consumidor, vez que se trata de uma faculdade legal - Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício, conforme expressa dicção do art. 99, §4o, do NCPC - Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Indeferimento, ademais, que se deu em 1a instância, sem a devida observância do disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do NCPC – Benefício concedido – Precedentes do C. STJ – Agravo provido".